Tribunal: TJSP
Processo: 0002918-27.1996.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Prescrição intercorrente – Execução de título extrajudicial, ajuizada sob a égide do CPC de 1973 – Contrato de crédito rotativo garantido por nota promissória – Sentença de pronúncia da prescrição intercorrente, prolatada quando em vigor o novo CPC – Execução arquivada diante da falta de impulso do exequente, de setembro de 2000 a janeiro de 2013 com a juntada de procuração e

Ementa:
Prescrição intercorrente – Execução de título extrajudicial, ajuizada sob a égide do CPC de 1973 – Contrato de crédito rotativo garantido por nota promissória – Sentença de pronúncia da prescrição intercorrente, prolatada quando em vigor o novo CPC – Execução arquivada diante da falta de impulso do exequente, de setembro de 2000 a janeiro de 2013 com a juntada de procuração e substabelecimento – Processo arquivado entre janeiro de 2013 e julho de 2018, na vigência do novo CPC – Processo paralisado – Advento da Lei n. 11.280/06, reformista do CPC de 1973 – Pronúncia da prescrição intercorrente, instituto de ordem pública e de direito material, independentemente de requerimento dos executados – Precedentes do Col. STJ, inclusive sobre a aplicação imediata da lei processual superveniente aos processos em curso – Prescrição, "in casu", quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil – Lapso aperfeiçoado antes da entrada em vigor do novo CPC – Intimação prévia do exequente para manifestar-se nos moldes do art. 10 do novo CPC – Extinção mantida – Recurso desprovido.